Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO. ASSINATURA DO CONTRATO DEFINITIVO COM EFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRECEDENTES DA CASA. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática. Ação de rescisão de contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra de imóvel na planta mediante financiamento garantido por alienação fiduciária, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, cujo instrumento consta nos autos ao ID 40000640.

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da autora de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que a rescisão pleiteada se refere ao pré-contrato firmado, em razão de vício de consentimento, desde sua origem.
2. Da preliminar de não conhecimento do recurso em razão do princípio da dialeticidade – rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença.
3. Da preliminar de ilegitimidade – rejeição. 3.1. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, inclusive em respeito ao princípio da celeridade processual. 4.2. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas.
5. Uma vez formalizado o contrato definitivo, o contrato preliminar extingue-se pelo adimplemento, não havendo se falar em rescisão do mesmo. Porquanto. Cogita-se de ato juridico perfeito e acabado. 5.1. A parte autora assinou termo de confissão de dívida, bem como, aproximadamente uma semana após o contrato preliminar, o contrato definitivo com efeito de escritura pública. Ressalta-se, inclusive, que restou quitado parte do preço ajustado pelo imóvel através do contrato de financiamento efetivado pela requerente.
6. Precedente: “(...) 4 - Com a posterior lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, registrada no cartório competente, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda e de declaração de nulidade de suas cláusulas, uma vez exauridos os seus efeitos. 5 - Diante da lavratura de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, devem ser observados os dispositivos da Lei no 9.514/1997. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível provida.” (00005632920178070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020).
7. A alegação da apelante de que foi induzida a erro não encontra amparo fático-probatório nos autos, tratando-se apenas de alegações genéricas que não descrevem, tampouco demonstram, como se deu o suposto induzimento.
8. Ausente dano moral indenizável, diante da inexistência de qualquer ato ilícito.
9. Apelo improvido.